Tribunal: TJES
Processo: 5005534-36.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005534-36.2022.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
RICARDO DE LIMA PATUSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dr.: FABIO PRETTI

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO ARGUMENTO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. ARTS. 502 E 508 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE CONDENOU AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO OPORTUNA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EM FASE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de decisão de primeiro grau que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. O ente municipal objetiva afastar a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em acórdão transitado em julgado, sob a alegação de se tratar de erro material, haja vista que seu recurso adesivo teria restado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar ou afastar condenação ao pagamento de honorários advocatícios expressamente fixada em título executivo judicial já transitado em julgado, sob o argumento de existência de erro material na decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo dispôs expressamente sobre a condenação das partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. A discordância do Município quanto a este ponto não foi deduzida no momento oportuno pela via dos embargos de declaração, operando-se a preclusão consumativa.

Em observância aos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil, formou-se a coisa julgada material sobre o conteúdo do título, tornando-o imutável, indiscutível e repelindo alegações que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente.

O cumprimento de sentença exige estrita fidelidade ao título executivo. A pretensão de modificar a condenação fixada pela Turma Recursal não configura mero erro material, mas sim erro de julgamento que não pode ser rediscutido na via executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível o afastamento de honorários sucumbenciais expressamente fixados em acórdão transitado em julgado durante a fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada material e da preclusão consumativa, sendo inviável rediscutir suposto erro de julgamento sob a justificativa de mero erro material."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 502 e 508;

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O executado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (em fase de execução) proposta por
RICARDO DE LIMA PATUSSI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença”
.

Em sede recursal (ID 17972221), o recorrente afirma ser incabível a condenação aos ônus de sucumbência.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 17972224).

É a síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento, em fase de cumprimento de sentença, da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente em acórdão transitado em julgado.

Contudo, sem razão o recorrente.

Verifica-se do acórdão exequendo que houve condenação expressa “das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais”.

Embora o Município sustente a existência de erro material, afirmando que seu recurso adesivo restou prejudicado, observa-se que a insurgência não foi oportunamente deduzida por meio dos instrumentos processuais cabíveis, especialmente embargos de declaração.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, formando-se a coisa julgada material sobre o conteúdo do título executivo judicial.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

De igual modo, o art. 508 do CPC consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, reputando repelidas todas as alegações que poderiam ter sido suscitadas pela parte no momento processual oportuno.

Nesse contexto, não é admissível que a parte executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pretenda rediscutir o acerto ou desacerto da condenação fixada pelo órgão colegiado.

A decisão recorrida corretamente consignou que “
não é possível supor a ocorrência de equívoco na decisão proferida pela Turma Recursal, mormente quando o pronunciamento não foi atacado em tempo
”.

No mesmo sentido, ao apreciar os embargos de declaração opostos posteriormente pelo Município, o juízo de origem reafirmou que a pretensão deduzida objetiva, em verdade, alterar condenação fixada pela Turma Recursal, providência incompatível com a fase executiva e inviável após o trânsito em julgado.

Importante destacar que o cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade ao título executivo judicial, não sendo dado ao juízo da execução promover revisão substancial do conteúdo decisório consolidado.

Eventual erro de julgamento, caso existente, não se confunde com mero erro material e somente poderia ser discutido pelos meios impugnativos adequados e tempestivos.

Portanto, correta a decisão recorrida ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)